Tribunal: TCU
Processo: 038.260/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13795/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.260/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Beatriz Mares Guia Veiga (XXX.171.837-XX); Douglas de Medeiros Rufino (XXX.316.487-XX); Elisabete Vieira da Silva (XXX.986.757-XX); Heloisa Matheus Campeao Leite (XXX.493.177-XX); Jessie Alves dos Santos (XXX.973.857-XX); Josiane Capellani Ferreira de Figueiredo (XXX.802.947-XX); Katia Maria Netto Ratto (XXX.438.877-XX); Maria da Graca da Silva Tuma (XXX.221.482-XX); Nelly de Carvalho Almeida (XXX.084.207-XX); Rosane Goncalves Palmares (XXX.254.147-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.